Tribunal: TJBA
Processo: 8075593-44.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8075593-44.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL Agravantes: VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A E OUTROS Advogado(s): MARCO ANTONIO GOULART LANES Agravados: ROSENILDE CONCEICAO DOS SANTOS E OUTROS (5) Advogado(s):SERGIO RICARDO REGIS VINHAS DE SOUZA ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE SUPOSTO DANO AMBIENTAL. ARGUIÇÃO DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL REJEITADA. DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA CAPITAL PARA JULGAMENTO DE DANOS DE ÂMBITO REGIONAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que declarou a incompetência do Juízo da Capital e determinou a redistribuição da ação de indenização por danos materiais e morais para a Comarca de Nazaré - BA. A decisão agravada foi impugnada por reconhecer, de ofício, a incompetência territorial. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) analisar a alegação de competência da Justiça Federal para julgar a demanda; (ii) verificar se a competência territorial declarada de ofício pode ser mantida ou se deve ser considerada relativa, conforme alegado pelas Agravantes. III. Razões de decidir 3. A alegação de competência da Justiça Federal foi afastada, não havendo interesse jurídico da União ou da ANEEL que justifique a remessa dos autos à Justiça Federal, conforme precedentes deste Tribunal. 4. A competência territorial é relativa e, conforme a jurisprudência pacífica do STJ (Súmula 33), não pode ser declarada de ofício. 5. A norma inserta no art. 93, II, do CDC, atribui ao foro da Capital do Estado a competência para julgar causas que versem sobre danos de âmbito regional, aplicável ao caso em análise. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: “1. A competência territorial relativa não pode ser declarada de ofício. 2. O foro da Capital do Estado é competente para julgar causas envolvendo danos de âmbito regional”. _____________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 53, IV, “a”, art. 64, caput e §1º, art. 65; CDC, art. 93, II, art. 101, I; Lei nº 8.987/1995, art. 25. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula nº 33; TJBA, Conflito de Competência, nº 8009845-36.2022.8.05.0000, Rel. PILAR CÉLIA TOBIO DE CLARO, Publicado em: 25/04/2023; TJBA, Conflito de Competência, nº 8029840-69.2021.8.05.0000, Rel. REGINA HELENA RAMOS REIS, Publicado em: 12/04/2022; TJBA, Conflito de Competência, nº 8031264-49.2021.8.05.0000, Rel. MÁRCIA BORGES FARIA, Publicado em: 07/03/2022; TJBA, Conflito de Competência, nº 8009538-82.2022.8.05.0000, Rel. CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO, Publicado em: 08/04/2022; TJBA, Conflito de Competência, nº 8016150-36.2022.8.05.0000, Rel. MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR, Publicado em: 22/05/2023; TJBA, Conflito de Competência, nº 8023573-13.2023.8.05.0000, Rel. EMILIO SALOMÃO PINTO RESEDÁ, Publicado em: 12/04/2024. Vistos, relatados e discutidos o Agravo de Instrumento nº 8075593-44.2024.8.05.0000, sendo Agravantes Votorantim Cimentos N/NE S/A (“VC N/NE”) e outras e Agravados Rosenilde Conceição dos Santos e outros, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso e dar-lhe provimento parcial. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator